Tribunal: TJDFT
Processo: 0722787-49.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0722787-49.2019.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: CLINICA DA MAMA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA RÉU: SOCIEDADE DE CLINICA MEDICA S/S D E S P A C H O À autora, em réplica. Brasília, 19 de dezembro de 2019 13:54:55. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator